Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0711391-65.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CAIO CICERO TAVEIROS MENDES Agravado (s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10, e art. 932, I, do Código de Processo Civil[1], e diante das certidões de ID 71157728 (Certidão de disponibilização da decisão no DJEN), ID 71583876 (Certidão de transcurso do prazo para o agravante, em 09 de maio de 2025); e ID 71587459, registrando o decurso do prazo para recolhimento do preparo, na forma determinada, em 11 de maio de 2025; tendo sido interposto o agravo interno (ID 71746686, págs. 1-10) (1) diga ora recorrente sobre o não cumprimento da decisão de ID 70882738, indeferindo a gratuidade por ausência de efetiva demonstração exigida no art. 5o, LXXIV, da CF/88, ônus do interessado, que somente em sede de agravo interno sustenta ter remuneração bruta, já abatidos os descontos compulsórios, Previdência e IR, seja de R$15.988,31, bem superior ao critério objetivo da Defensoria Pública do DF 271/2023, para fins de reconhecimento de hipossuficiência; (2) faço vistas ao recorrente para juntar, em 5 dias, os últimos 3 contracheques recentes e declaração da IR dos últimos 2 anos, de modo a embasar suas alegações de fazer jus à gratuidade de Justiça. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.